Tribunal: TJSP
Processo: 1002301-05.2023.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
SUCUMBÊNCIA. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual provocada pelos autores. Possibilidade. Art. 53 do CDC e Súm. 543 do STJ. Ajuste anterior à Lei no 13.786/18. Polo ativo que pretendia a devolução de 90% dos valores pagos. Sentença de parcial procedência, a limitar a restituição em 80%. Diferença líquida de R$ 15.181,64. Decaimento dos autores que não foi mínimo, mas não justifica a

Ementa:
SUCUMBÊNCIA. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual provocada pelos autores. Possibilidade. Art. 53 do CDC e Súm. 543 do STJ. Ajuste anterior à Lei no 13.786/18. Polo ativo que pretendia a devolução de 90% dos valores pagos. Sentença de parcial procedência, a limitar a restituição em 80%. Diferença líquida de R$ 15.181,64. Decaimento dos autores que não foi mínimo, mas não justifica a divisão imposta na origem. Sucumbência redimensionada na proporção do êxito de cada litigante. Pedido subsidiário acolhido. Recurso provido.